Tribunal: CARF
Processo: 35166.001825/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001825/2005-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PAULO BRIGIDO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição,
líquido e certo e exigível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que a GFIP não é documento hábil para levantar
os créditos tributários e da relativa à base de cálculo e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001825/2005-56
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 262 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 229 e ss) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, DEBCAD no 35.886.490-9,
referente a contribuições para a Seguridade Social devidas decorrentes da utilização de
mão-de-obra em obras de construção civil, aferidas indiretamente, e correspondem à parte da
empresa, à parte dos segurados, às destinadas ao custeio dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e às relativas a Terceiros.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio da NFLD – Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD no 35.886.490-9, emitida em
07/12/2005, no valor de R$ 249.511,49 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e
onze reais e quarenta e nove centavos), consolidado em 06/12/2005.
Do Lançamento
O REFISC - Relatório Fiscal da NFLD (fls. 30/39) narra em síntese o que se segue:
1 – A presente NFLD refere-se às contribuições sociais devidas, decorrentes da
utilização de mão-de-obra em obras de construção civil, aferidas indiretamente, e
correspondem à parte da empresa, à parte dos segurados, às destinadas ao
custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e às relativas a
Terceiros;
2 – Em 01/08/2005, com a entrega do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no
09253849, datado de 28/07/2005, a empresa foi intimada a apresentar os documentos de
interesse da fiscalização, dentre eles os Livros Diários e Razão;
3 - Nenhuma contabilidade foi apresentada, sendo necessário, assim, a análise dos
documentos de caixa, apreendidos e/ou apresentados pela empresa e de diversos
outros documentos apresentados e à disposição da fiscalização;
4 - Da análise dos documentos acima descritos, verificou-se que a empresa tinha por
hábito pagar verbas remuneratórias, tais como gratificação, tarefa extra, participação
nos lucros, abono etc, sem, contudo, fazer constar tais verbas nas folhas de pagamento
e, por conseguinte, nas GFIP;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

5 - Ficou caracterizada, também, a existência de segurados empregados fora da
GFIP, inclusive com Termo Rescisão de Contrato de Trabalho – TRCT;
6 - Outra situação encontrada pela fiscalização foi o desaparecimento do nome de
segurados empregados das GFIP em algumas competências, ou até mesmo a omissão de
constar em GFIP a existência do TRCT da qual ocorreu o rompimento do
contrato de trabalho com a empresa;
7 ­ Constatou­se a existência de pagamentos efetuados a contribuintes individuais;
8 - Com relação a esses últimos segurados obrigatórios, foi necessária a divisão
em duas categorias distintas: a primeira, daqueles contribuintes individuais que
possuíam contratos de subempreitadas para a realização de serviços ligados com a
atividade fim da contratada; a segunda, composta pelos contribuintes que executaram
serviços diversos.
9 - A lei 8.212/91, em seu art. 33, com as alterações posteriores, dispôs que;
(...)
10 - Verificou-se, também, que a empresa não descontou os valores devidos pelo
empregado à Previdência Social (§ 5o, art. 33, da Lei 8.212/99 e posteriores
modificações);
10 - No decorrer da fiscalização foi possível identificar obras que possuíam
matrícula CEI devidamente formalizada, através do SISTEMA PLENUS, sem que a
empresa desse tratamento legal adequado em suas folhas de pagamento. Em
conseqüência desse tratamento inadequado, foi lavrado o auto de infração de DEBCAD
no 35.886.485-2.
11 - Destarte, foi solicitado à empresa que apresentasse todos os documentos
necessários à identificação de cada obra, com o fito de que fosse tomada a decisão de
qual processo de aferição seria o mais acertado para cada caso, separadamente;
12 - Analisando as notas fiscais emitidas pela empresa em questão, apreendidas e
à disposição da fiscalização, verificou-se, por amostragem, que não há como fazer
uma correlação entre as notas fiscais emitidas e os contratos das obras com
matricula CEI. Em decorrência, foi necessário utilizar o valor dos contratos de
forma a permitir a aferição.
13 - Pelos documentos apresentados não foi possível estabelecer vários aspectos
necessários ao perfeito lançamento dos valores oriundos da aferição indireta, tais
como: 1) início a obra e 2) término das obras apresentadas. Assim, para fins de
cobrança, foi necessário tomar decisão obra a obra, face às informações existentes
nos diversos sistemas e dos documentos apresentados, conforme abaixo, se vê:
13.1 - Matrícula CEI 43.510.06009/75: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, reforma, conforme enquadramento no
sistema PLENUS, de uma área de 80 m2.
13.1.1 - Não existe comprovação da data do término da obra, sendo para tanto
considerada a primeira competência posterior a da entrega da última GFIP,
conforme preceitua o art. 489, §5°, da IN 100, 18/12/2003.
13.1.2 - Na decisão da forma mais correta de aferição, tomou-se por base o art. 473,
que trata que na reforma de imóvel. Regra geral é a aplicação do art. 442, tudo
da citada IN, que determina que o valor da prestação de serviços quando não
especificado em notas fiscais e contratos será de 50% do valor do contrato e, na
definição do valor da base de cálculo, a aplicação do percentual de 40% sobre o valor da
prestação de serviços.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

13.1.3 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 41.404,40 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
207.022,00). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 460 c/c art. 616
da IN 100/2003, que sejam descontados os valores de base de cálculo declarados em
GFIP específica para a matrícula CEI.
13.1.4 - Para a obra em questão, o contribuinte apresentou GFIP nas
competências 04/2004 e 03/2004 que totalizam R$ 4.900,26, cujas contribuições
devidas foram levantadas pela fiscalização através do Levantamento MS1 -
MASSA SALARIAL GFIP.
Assim, o valor da base de cálculo a ser lançado na competência 05/2004 é R$
36.504,14 (Trinta e seis mil quinhentos e quatro reais, quatorze centavos).
13.2 - Matrícula CEI 43.510.02840/73: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, não predial construção de 02 Dolfins,
conforme contrato apresentado pela empresa.
13.2.1 - Não existe comprovação da data do término da obra, sendo para tanto
considerado a primeira competência posterior da entrega da última GFIP, por
analogia, conforme preceitua o art. 60, § 4o , da IN 69, 10/05/2002.
13.2.2 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 75, da IN 69/2002, que determina que o valor da
prestação de serviços quando não especificado em notas fiscais e contratos será de 50%
do valor do contrato e, na definição do valor da base de cálculo, a aplicação do
percentual de 40% sobre o valor da prestação de serviços.
13.2.3 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 154.806,99 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
774.034,97). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 105 c/c art. 79
da IN 69/2002 que sejam descontados os valores de base de cálculo declarados em
GFIP específica para a matrícula CEI.
13.2.4 - Para a obra em questão, o contribuinte apresentou GFIP nas
competências 07/2002 a 08/2003 que totalizam R$ 207.798,62, cujas
contribuições devidas foram levantadas pela fiscalização através do Levantamento
MS1 - MASSA SALARIAL GFIP. Assim, não existe valor de base de cálculo a ser
lançado tendo em vista que a base de cálculo declarada em GFIP atingiu 100% cálculo
da base de cálculo da aferição indireta.
13.3 - Matrícula CEI 43.510.04491/73: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, não predial obra de contenção e margem do
trecho A e B, setor profissional da Universidade do Pará, conforme contrato
apresentado pela empresa.
13.3.1 - Não existe comprovação da data do término da obra, sendo para tanto
considerado a primeira competência posterior a da entrega da última GFIP,
conforme preceitua o art. 60, § 4o , da IN 69, 10/05/2002.
13.3.2 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 75, da IN 69/2002, que determina que o valor da
prestação de serviços quando não especificado em notas fiscais e contratos será de 50%
do valor do contrato e, na definição do valor da base de cálculo, a aplicação do
percentual de 40% sobre o valor da prestação de serviços.
13.3.3 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 293.551,12 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
1.467.755,60). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 105 c/c art. 79
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

da IN 69/2002 que sejam descontados os valores de base de cálculo declarados em GFIP
específica para a matrícula CEI.
13.3.4 - Para a obra em questão, o contribuinte apresentou GFIP nas
competências 05/2003 a 02/2004 que totalizam R$ 107.047,51, cujas
contribuições devidas foram levantadas pela fiscalização através do Levantamento
MS1 - MASSA SALARIAL GFIP. Assim, o valor da base de cálculo a ser
lançado na competência 03/2004 é R$ 186.503,61 (cento e oitenta e seis mil
quinhentos e três reais, sessenta e um centavos).
13.4 - Matrícula CEI 43.510.00792/70: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, não predial obra de reforço estrutural na
agência do Banco do Brasil, da Rua Alcindo Cacela, conforme ART apresentado pela
empresa.
13.4.1 - Não existe comprovação da data do término da obra, sendo para tanto
considerado a primeira competência posterior a da entrega da última GFIP,
conforme preceitua o art. 60, § 4o, da IN 69, 10/05/2002.
13.4.2 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 75, da IN 69/2002, que determina que o valor da
prestação de serviços quando não especificado em notas fiscais e contratos será de 50%
do valor do contrato e, na definição do valor da base de cálculo, a aplicação do
percentual de 40% sobre o valor da prestação de serviços.
13.4.3 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 5.975,93 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
29.897,66). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 105 e 107 c/c art.
79 da IN 69/2002 que sejam descontados os valores de base de cálculo contidos NFLD.
13.4.4 - Para a obra em questão, a fiscalização anterior levantou em NFLD DEBCAD
no 35.365.607-0 o valor de contribuições previdenciárias devidas de R$ 932,59,
período de 12/2000 a 02/2001, que quando transformadas em base de cálculo
pela divisão desse valor por 0,368 obtém-se o valor de R$ 2.534,21. Existe, também,
um valor recolhido de 578,26 na competência 01/2001, que transformado em base de
cálculo, obtém o valor de R$ 1.571,36. Somando-se as duas bases de cálculo
encontramos o valor de R$ 4.105,57, a ser descontado da base de cálculo da
aferição indireta.
13.4.5 - Assim, o valor da base de cálculo a ser lançado na competência 03/2004 é
R$ 1.870,36 (um mil oitocentos e setenta reais, trinta e seis centavos). Os valores de
créditos existentes em NFLD e GPS não foram lançados no sistema de
fiscalização, porque foram considerados, como acima se vê.
13.5 - Matrícula CEI 43.510.01652/79: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, não predial, com emprego de meios
mecânicos, construção de uma ponte em concreto armado. Não existe comprovação da
data do término da obra, sendo para tanto considerado a competência da entrega da
última GFIP por se tratar de GFIP 906, conforme preceitua o art. 60, § 4o, da IN 69,
10/05/2002.
13.5.1 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 77, inciso III, da IN 69, de 10/05/2002, que
determina que o valor da remuneração será a aplicação de 18% sobre o valor
bruto da nota fiscal.
13.5.2 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 130.222,13 (referente à aplicação de 18% sobre o valor do contrato de R$
723.456,29). Para a obra em questão, não existem valores declarados em GFIP e
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

nem recolhimentos a serem considerados. Assim, o valor da base de cálculo a
ser lançado na competência 01/2003, data da GFIP 906, é R$ 130.222,13 (cento e
trinta mil duzentos e vinte e dois reais, treze centavos).
13.6 - Matrícula CEI 43.510.01980/74: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, não predial, construção de um Terminal
Fluvial e Turístico. A obra se encontrava paralisada com GFIP 906. No sistema
de conta corrente da obra verifica-se a existência de recolhimentos nas
competências 09 e 10/2005, o que significa que houve uma retomada da obra.
Destarte, a presente obra não foi aferida indiretamente. Não há lançamentos ou
documentos apresentados, do período da fiscalização a serem desconsiderados.
13.7 - Matrícula CEI 33.720.02527/72: trata-se de obra por empreitada total, com
fornecimento de mão-de-obra e material, predial reforma e ampliação do prédio da
agência do Banco do Brasil, localizada na av. Coriolando Juca, nr 37 - Centro
Macapá, conforme ART apresentado pela empresa.
13.7.1 - Existe comprovação da data do término da obra, através do Habite-se no
010/2001, de 21/05/2001, competência em que serão lavrados os créditos
decorrentes da aferição indireta.
13.7.2 - Analisando os documentos apresentados e os dados existentes no sistema
PLENUS, não há como definir corretamente a área existente, a área acrescida e a área
reformada, o que inviabiliza a utilização da forma de aferição indireta com base
na área construída e no padrão da construção, prevista no Título III, capítulo II da IN
69/2002.
13.7.3 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 442, da IN 100/2003, que determina que o valor da
prestação de serviços quando não especificado em notas fiscais e contratos será de 50%
do valor do contrato e, na definição do valor da base de cálculo, a aplicação do
percentual de 40% sobre o valor da prestação de serviços.
13.7.4 - Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 61.915,56 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
307.957,79). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 105 c/c art. 79
da IN 69/2002 que sejam descontados os valores de base de cálculo contidos NFLD.
13.7.5 - Para a obra em questão, a fiscalização anterior levantou em NFLD DEBCAD
Nr 35.365.607-0 o valor de contribuições previdenciárias devidas de R$ 4.430,96,
período de 10/2000 a 03/2001, que quando transformadas em base de cálculo
pela divisão desse valor por 0,368 obtém-se o valor de R$ 12.040,65. Existe, também,
um valor recolhido de R$ 1.578,24 no período de 09/2000 a 03/2001, que transformado
em base de cálculo, obtém o valor de R$ 4.288,70.
13.7.6 - Somando-se as duas bases de cálculo encontramos o valor de R$ 16.329,35, a
ser descontado da base de cálculo da aferição indireta. Assim, o valor da base de cálculo
a ser lançado na competência 05/2001 é R$ 45.586,21 (Quarenta e cinco mil
quinhentos e oitenta e seis reais, vinte e um centavos). Os créditos de GPS e NFLD não
foram lançados já que foram considerados conforme exposto acima.
13.8 - Matrícula CEI 43.510.00011/70: trata-se de obra a princípio predial, através
das informações do SISTEMA PLENUS. Não há como definir a área e a forma de
contratação da empresa por ausência de documentos. Foi solicitado ao CREA/AM, por
meio do ofício no 12-401/324, 30/11/2005 e contato telefônico, a ART referente à obra
em questão. Não foi apresentada.
13.8.1 - Do exposto, foi necessário consultar as notas fiscais emitidas, no intuito de
verificar a possibilidade de identificar o valor bruto das notas fiscais emitidas contra o
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

contratante, com a finalidade de proceder à aferição indireta. Foram identificadas
as seguintes notas fiscais:

13.8.4 - Na aferição indireta para apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, aplicou-se o art. 55, da IN no 18/2000, que determina que o valor da
prestação de serviços quando não especificado em notas fiscais e contratos será de 50%
do valor do contrato e, na definição do valor da base de cálculo, a aplicação do
percentual de 40% sobre o valor da prestação de serviços.
13.8.5 – Considerando as normas acima, estabeleceu-se a base de cálculo no valor de
R$ 45.431,40 (referente à aplicação de 20% sobre o valor do contrato de R$
227.157,79). Da base de cálculo aferida indiretamente, determina o art. 58 da IN no
18/2000 que sejam descontados os valores de base de cálculo contidos em NFLD.
13.8.6 - Para a obra em questão, a fiscalização anterior levantou na NFLD DEBCAD Nr
35.365.607-0 o valor de contribuições previdenciárias devidas de R$ 6.063,49,
período de 01/2001 a 05/2001, que quando transformadas em base de cálculo
pela divisão desse valor por 0,368 obtém-se o valor de R$ 16.476,88.
13.8.7 - Existem, também, valores de GFIP, as quais foram lançadas para fins de
cobrança, no valor de R$ 21.163,66. Assim, somando-se as duas bases de
cálculo encontramos o valor de R$ 32.808,23, a ser descontado da base de cálculo da
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

aferição indireta. Assim, o valor da base de cálculo a ser lançado na competência
08/2001 é R$ 12.623,17 (doze mil seiscentos e vinte e três reais, dezessete centavos).
14 - Na apropriação das GRPS/GPS foi utilizado o seguinte critério: qualquer
crédito que a empresa possuía (representado por deduções de salário-família,
salário maternidade, guias de pagamento e guias de recolhimento de retenção e
créditos oriundos de documentos de lançamento de crédito, cujo período era
coincidente com o período da refiscalização) foi utilizado, primeiramente, para
saldar as contribuições descontadas dos empregados. Em seguida, o crédito
restante porventura existente foi utilizado para abater as contribuições patronais
(empresa, RAT, terceiros) do levantamento MS1 - MASSA SALARIAL
DECLARADA EM GFIP.
15 - Os créditos constantes da competência 13° salário foram lançados na competência
12.
13 - As alíquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários, bem como os
juros e multas incidentes estão informados, por competência, nos anexos
"Discriminativo Analítico do Débito ­ DAD" e “Discriminativo Sintético de Débito –
DSD”, que discriminam por levantamento e item de cobrança os valores originários das
contribuições devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já
recolhidos, anteriormente confessados ou objeto de notificação e as deduções
legalmente permitidas, quando for o caso, e as diferenças apuradas;
14 - A fundamentação legal para o presente lançamento (inclusive acréscimos
legais) encontra-se no anexo "Fundamentos Legais do Débito (FLD)", que integra a
NFLD;
15 ­ Documentos Analisados na Ação Fiscal: Contrato Social e alterações; Fichas de
Registro de Empregados; Folhas de pagamento de empregados; Rescisões de
Contrato de Trabalho; Recibos de Férias; Comprovantes de Recolhimento
(GRPS/GPS); Conta­corrente (extrato de contribuições da empresa); GFIP de 01/1999
a 05/2005; Contratos de Prestação de Serviços; Notas Fiscais de Prestação de
Serviços; Documentos de Caixa do período de 1999 a 2004; e informações prestadas
pelo CREA/PA.
Da Impugnação
A interessada em questão foi pessoalmente cientificada do presente débito em
13/12/2005, conforme assinatura aposta à fl. 01, e, em 28/12/2005, protocolizou
impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 164/167,
acompanhada dos anexos de fls. 168/174, requerendo a anulação da presente NFLD,
sob os argumentos abaixo sumarizados:
- O procedimento fiscalizatório foi realizado em documentação apreendida pela Polícia
Federal, atendendo a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo da 3aVara
Criminal da Justiça Federal, a pedido do INSS, cumprido em 16 de Fevereiro de
2005, sendo que a referida documentação continua à disposição da Justiça;
– A NFLD foi lavrada em total desconformidade com a documentação
apreendida: muitas das retenções em notas fiscais, recolhimentos e compensações
não foram considerados pela Fiscalização;
– Não pode impugnar especificamente cada lançamento em razão da
inacessibilidade à documentação apreendida;
- Constam diversos lançamentos indevidos da contribuição previdenciária, incidentes
sobre o valor total dos contratos, quando a obra encontra-se paralisada, CEI
discrepante do contrato considerado, não compensação de valores declarados e pagos a
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

maior, além de valores incorretamente lançados em relação às GFIP ́s apresentadas e
lançamentos em duplicidade e incidentes sobre valores sobre os quais não incide a
obrigação previdenciária.
- Diversos lançamentos deram-se pela totalidade das GFIP's, sem, contudo,
considerar as diversas deduções permitidas em lei, além de deduções lançadas e
não
compensadas, contidas na documentação apreendida;
- O fato do procedimento fiscalizatório ter se dado sobre a documentação apreendida
pela Polícia Federal encontra-se incontroversa, em face das informações prestadas pelo
próprio auditor fiscal nas “informações complementares” do Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal – TEAF;
– O futuro acesso à documentação apreendida e a impugnação individualizada
revelará com clareza tais discrepâncias, oportunidade em que a defesa de mérito
será realizada; e
- A fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, requer o
acatamento de futuro aditamento à defesa apresentada, que será apresentada no prazo
legal, tão logo o Juízo da 3a Vara Criminal da Justiça Federal devolva a
documentação apreendida, o que possibilitará a defesa de mérito propriamente dita.
Da Primeira Diligência
Em 02/05/2006, a Seção do Contencioso Administrativo, da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém, emitiu o Despacho de no 12.401.4/0061/2006, de fls
606/607, solicitando a manifestação da Autoridade Fiscal autuante quanto (i) à
veracidade das alegações da impugnante, (ii) se a documentação de fato estava
apreendida durante o prazo de defesa e/ou se já foi liberada pela Justiça Federal e
(iii) se a empresa não obteve acesso à documentação apreendida.
Em resposta à solicitação acima, a Autoridade Fiscal autuante emitiu a
Informação Fiscal de fl. 182, datada 23/06/2006, informando, em síntese, que: a)
a empresa apresentou defesa genérica dos fatos, não especificando quais
funcionários que não prestam serviço e nem quais os valores estão em
duplicidade; b) a Polícia Federal apreendeu vários documentos da empresa, mas
não todos; c) os documentos solicitados via TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos não foram apreendidos pela Polícia Federal; d) dos
documentos solicitados no TIAD, a empresa deixou de apresentar os documentos
listados no Auto de Infração DEBCAD 35.886.486­0; e) oficiosamente, conversando
com o Delegado da Polícia Federal responsável pela guarda dos documentos, este
afirmou que os documentos apreendidos não foram devolvidos ainda, mas que já
estão à disposição da empresa; e f) não pode afiançar se a empresa teve ou não acesso
aos documentos apreendidos.
Da Segunda Diligência
Em 28/09/2006, a Seção do Contencioso Administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém emitiu o Despacho de no 12.401.4/0353/2006, de fls.
185/186, encaminhando o presente à Seção de Fiscalização Previdenciária para
que a autoridade fiscal para que fosse juntado aos autos cópia do Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos, ou documento similar, onde
conste a lista dos documentos apreendidos pela Polícia Federal.
Em resposta ao solicitado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
emitiu o Despacho de fls. 194, datado 28/12/2011, reiterando as informações contidas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

na Informação Fiscal (fl. 182) acima mencionada e informando que, conforme
consta em outros processos da mesma empresa, a documentação apreendida foi
devolvida pela Polícia Federal em 24/08/2007.
Do Aditivo À Impugnação
Consta às fls190/191, cópia do Auto de Restituição da Polícia Federal anexado à
Carta (fls. 188/189) elaborada pela Impugnante datada 10/09/2007, apresentada na
mesma data à Secretaria da Receita Previdenciária, informando que recebeu, em
24/08/2007, a documentação anteriormente apreendida pela Polícia Federal, e
requerendo a prorrogação do prazo - pelo menos mais 15 dias - para a apresentação da
defesa de mérito.
Da Terceira Diligência
Em 17/07/2013, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Belém, emitiu o Despacho de no D0049, de fls. 195/196, encaminhando o
presente à DRF de origem para informar à interessada que lhe estava sendo concedido o
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do Despacho em questão, para a
apresentação de nova impugnação.
Consta à fl 199, a Comunicação endereçada à defendente, emitida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil, informando da reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
a apresentação de nova impugnação.
Consta à fl. 210, AR – Aviso de Recebimento dos CORREIOS no qual consta a
ciência da Comunicação retro em 24/09/2013.
Da Solicitação de Cópia do Processo
Consta no documento de fl. 202 que, em 09/10/2013, a empresa solicitou e recebeu
cópia integral do presente processo.
Da Nova Impugnação
Em 24/10/2013, a inconformada apresentou nova impugnação (fls. 212/225),
solicitando que a NFLD em pauta seja julgada improcedente, com base nos seguintes
argumentos:
- Toda a documentação contábil da empresa Impugnante foi apreendida pela
Polícia Federal, ficando integralmente à disposição da fiscalização, tendo ainda a
empresa oferecido suficientes esclarecimentos destinados a comprovar a
regularidade de seu procedimento;
- Demonstra-se por meio dos documentos anexados ao processo no
35166.001822/2005-12 (AI DEBCAD 35.886.487-9 – CFL 68) que o Sr. Auditor
Fiscal foi parcial na análise dos documentos, cometeu erros grosseiros na identificação
dos documentos e na atribuição da qualidade de pagamentos de prestação de
serviços, além de ter falhado no estabelecimento de critérios aceitáveis na análise dos
documentos contábeis;
- A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos
foram considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade
tratavam-se de reembolsos, devoluções de valores despendidos, ajudas de custos,
vales transportes, alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos
(recibos) em anexo;
- Pode-se citar exemplificativamente: das várias "verbas remuneratórias"
consideradas como pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas
remuneratórias, outros sequer são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

exemplos, a título de participação de lucros (fl. 33), abonos de férias (fl. 34), seguro
desemprego (fl. 36), estagiário (fl. 66) etc.
- Diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr. Auditor como tributáveis
englobavam não só parcelas remuneratórias, mas também indenizatórias, à título de
férias indenizadas e aviso prévio indenizado, sobre as quais não incide
contribuição previdenciária;
- A autoridade fiscal considerou como pagamentos de serviços todo recibo "em branco"
encontrado, assim como alguns documentos sequer assinados pelo suposto
recebedor;
- Há diversos "segurados obrigatórios" que foram considerados para fins de
aplicação da multa, como informações não prestadas por intermédio de GFIP,
que, na verdade, não receberam valores por serviços prestados ou não tinham tal
qualidade;
- Situação corriqueira na empresa é o fato de que, como os empregados
costumam realizar trabalhos em outros municípios, familiares vinham receber os
valores em nome dos empregados, havendo o Sr. Auditor muitas vezes considerado tais
familiares como prestadores de serviços autônomos ou considerado os recibos como
outro pagamento, incidindo tributação em dobro, violando a vedação ao bis in iden.
- Abaixo, relacionam-se os diversos documentos que o Sr. Auditor Fiscal considerou
como pagamento de "serviços prestados" quando na verdade tinham outra natureza,
conforme consta de seus respectivos textos:
a) 14 recibos com valores expressos, não preenchidos quanto à sua natureza;
b) 25 recibos de pagamento de "vale transporte";
c) 3 recibos de pagamento de "abono" (verba não salarial);
d) Recibos totalmente em branco, TRCTs não preenchidas e recibos de
pagamento de TRCTs;
e) Diversos recibos de pagamento de "ajuda de custo" para custeio de transporte;
f) Diversos recibos de pagamento de "salário família";
g) 01 recibo de pagamento de medicamento (doação);
h) Diversas quitações de TRCTs (todas verbas indenizatórias);
i) Diversos recibos de pagamento de "abono salarial" (não tributável);
j) 04 formulários de Restituição de Fundo de Caixa;
l) Comprovantes de pagamentos não efetuados;
m) Diversos documentos de adiantamento por conta da "indenização";
n) Reembolso de despesas de viagem, alimentação e telefone;
o) Diversos pagamentos de "vale transporte";
p) Diversas transferências de "pensão alimentícia" a terceiros;
q) Diversos pagamentos a terceiros de remuneração de empregados, por
ordem destes;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

r) Pagamentos a estagiários; e
s) Diversos pagamentos de Contribuição Previdenciária não computada pelo
Auditor Fiscal.
- Uma vez demonstrada a existência, no relatório resultante do ato fiscalizatório,
de erro material insanável e cristalina parcialidade na análise dos documentos, não
há outra alternativa senão considerar nula a presente NFLD, determinando o seu
arquivamento;
- Conforme se verifica dos autos, os débitos foram consolidados em 06/12/2005,
portanto, os anteriores ao prazo de retroativo de 05 anos, ou seja, anteriores a
06/12/2005, indevidamente incluídos na presente NFLD, encontram-se fulminados
pela decadência, não podendo mais o Estado lançar tais tributos, haja vista a súmula
vinculante n° 8, que trata da inconstitucionalidade do decreto que previa o prazo de 10
anos;
- Não obstante ainda em vigor por ocasião da fiscalização, contudo, já revogada
no momento da análise da presente defesa, portanto devendo ser aplicada nesta
ocasião, constata-se que a multa constante da presente NFLD foi aplicada com
base em legislação já revogada;
- A multa em questão foi aplicada com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91,
sendo que o parágrafo 5o, do mesmo artigo, que fundamentava a multa, foi revogado em
2009 - requer a exclusão das multas aplicadas em discordância com a legislação atual;
- Com a revogação do parágrafo 5o que previa a aplicação de multa para o
descumprimento da obrigação acessória em voga, não poderá o decreto continuar
a prever a referida penalidade, eis que não possui autonomia e legitimidade para tanto;
- As sanções devem ser previstas legalmente e interpretadas de forma estrita, a
fim de não gerar injustiças ao contribuinte, já tão penalizado com a alta carga
tributária;
- Há que se observar o princípio do benefício ao infrator em face de legislação
superveniente mais favorável, que amolda-se corretamente ao presente caso.
- Diante das razões supra expendidas, não há de subsistir a presente NFLD, visto que a
Impugnante agiu com regularidade nos seus procedimentos, submetendo-se aos
dispositivos legais aplicáveis, devendo, portanto, ser julgada insubsistente a presente
NFLD, determinando-se o seu imediato arquivamento.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. INÍCIO E TÉRMINO.
No caso de obra de construção civil, cabe ao interessado - não ao Fisco - comprovar o
início e o encerramento da obra, por meio dos documentos elencados na norma
então vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

DECADÊNCIA.
É de cinco anos o direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de
20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
PROVA.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL
(...)
A ciência da presente NFLD deu-se em 13/12/2005. Da aplicação do disposto no
§ 4o do artigo 150 do CTN ao caso concreto, resulta que somente a parcela
referente à obra de CEI 33.720.02527/72 - e somente o período até a competência
11/2000, inclusive - encontra-se fulminada pela decadência, conforme se verifica
da análise dos quadros abaixo, elaborados a partir da verificação conjunta dos
dispositivos legais e normativos acima transcritos e dos documentos constantes dos
presentes autos e dos autos do processo no 35166.001822/2005-12, referente ao AI
DEBCAD 35.886.487-9 (CFL 68):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

RMT = Remuneração da Mão­de­obra Total = R$ 45.586,21;
MD = Meses Decadentes = 3
NT = Total de Meses de Execução da Obra = 9
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

RD = Remuneração Decadente = RMT x MD ÷ NT
RD = R$ 45.586,21 x 3 ÷ 9 = R$ 15.195,40
A parte do lançamento fulminada pela decadência (R$ 15.195,40, referente à obra de
matrícula CEI no 33.720.02527/72 – período 09 a 11/2000) foi excluída conforme
demonstrado no Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR), em anexo.

(...)
Diante de todo o acima exposto, procedi a revisão do lançamento fiscal sob análise,
excluindo dele o valor alcançado pela decadência, nos termos do contido no
tópico “DA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL” acima.
A apuração detalhada do montante do crédito tributário retificado acima
mencionado pode ser verificada no Discriminativo Analítico de Débito Retificado
(DADR), em anexo (fls. 227/228).
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, notadamente excluindo do lançamento
fiscal tão-somente o valor fulminado pela decadência, retificando assim o valor
do crédito tributário para R$ 234.168,45 (duzentos e trinta e quatro mil cento e
sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) – valor consolidado para
06/12/2005 -, conforme DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado, em
anexo (fls. 227/228).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/04/2014 (fls. 261), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/05/2014 (fls. 262 e ss).
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – nulidade da autuação face aos erros e imprecisões – assinala que após a
devolução, pela Polícia Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi
devolvida com folhas faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela
Polícia Federal dificultou a defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos foram
considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade tratavam-se de
reembolsos, devoluções de valores desprendidos, ajudas de custos, vales transportes e
alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos (recibos).
Pode-se citar exemplificativamente: várias "verbas , remuneratórias" consideradas como
pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas remuneratórias, outros sequer
são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como exemplos, a título de
participação de lucros, abonos de férias, seguro desemprego, estagiário etc.
Em outras ocasiões, dos diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr.
Auditor como tributáveis, englobava não só parcelas remuneratórias, assim como
indenizatórias, à título de férias indenizados e aviso prévio indenizado, não incidindo
contribuição previdenciária.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

2 – ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos ;
3 – a autuação não considerou a efetiva prestação de serviços e sim os termos
contratuais, de forma a que a base de cálculo esteja incorreta – busca a nulidade da autuação;
Logo, ainda que se considere legítima a cobrança, esta não pode ser realizada em
relação ao valor integral dos contratos, haja vista a ausência de fornecimento exclusivo
de mão de obra, havendo também obrigações em relação a material e equipamentos.
Mais uma vez, denota-se o evidente erro de cálculos e apurações realizadas pelo auditor,
sendo imprescindível a nulidade dos autos de infração, sobretudo do que ora se recorre,
com a finalidade de que seja feita uma apuração real dos valores devidos - se é que há
algum.
4– a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Observo que as alegações abaixo relacionadas não constaram da peça de defesa,
de forma a restarem preclusas.
– a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
– a autuação não considerou a efetiva prestação de serviços e sim os termos
contratuais, de forma a que a base de cálculo esteja incorreta.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Nulidades
O Recorrente pede a declaração de nulidade da autuação, ao fundamento que:
- existência aos erros e imprecisões – assinala que após a devolução, pela Polícia
Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi devolvida com folhas
faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela Polícia Federal dificultou a
defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
– ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Como bem explicou o Colegiado de Piso:
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso e instruída com as
provas que considera necessárias.
A litigante alega que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa. Reclama que
toda a sua documentação contábil fora apreendida pela Polícia Federal e que, por isso, a
sua defesa restou prejudicada.
Diferentemente, a autoridade lançadora informou (doc. de fl. 182) que nem toda a
documentação contábil da empresa fora apreendida pela Polícia Federal e que, da
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

documentação não apreendida, a empresa, apesar de regularmente intimada,
deixou de apresentar ao Fisco os Livros Diário e Razão do período fiscalizado
(01/1999 a 06/2005) e as notas fiscais emitidas no ano de 1999, do que ensejou
inclusive a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.886.486-0 (CFL – 38)
(processo no 35166.001821/2005-78), já julgado administrativamente com decisão
que manteve a autuação pelo seu valor integral.
De qualquer forma, restou superada a alegação de cerceamento do direito de defesa, já
que a interessada teve pleno acesso à documentação apreendida quando da sua
devolução, tendo-lhe sido concedido inclusive novo prazo para apresentação de
impugnação, prazo este aproveitado pela empresa, que apresentou nova defesa, com
vários documentos a ela anexados. Os Livros Diário, Razão e as notas fiscais
continuaram sem ser apresentados.
É de se esclarecer ainda que a defendente tomou ciência de todas as diligências
realizadas quando, em 09/10/2013, solicitou e recebeu cópia integral do processo
administrativo em questão (doc. de fl. 202), após o que lhe foi reaberto o prazo
para apresentação de impugnação, prazo este que foi aproveitado por ela -
apresentou em 24/10/2013 nova impugnação e vários documentos para consubstanciar
seus argumentos -, não havendo que se cogitar portanto de cerceamento do direito de
defesa.
(...)
DA ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTOS NÃO CONSIDERADOS
A inconformada reclama que diversos pagamentos de contribuição previdenciária
deixaram de ser computados pelo Auditor Fiscal, por ocasião da apuração do
débito.
Visando consubstanciar sua alegação, juntou cópia de algumas GPS – Guias de
Recolhimento da Previdência Social às fls. 598/605 do processo no
35166.001822/2005-12, referente ao AI CFL 68 - DEBCAD 35.886.487-9, lavrado na
mesma ação fiscal em questão.
Das GPS juntadas àqueles autos pela impugnante, apenas três delas (fls. 605
daquele processo) são objeto da lide em questão (referentes à obra de matrícula
CEI no 33.720.02527/72), pois as demais referem-se ao estabelecimento matriz, o
qual não faz parte do presente litígio, razão pela qual só emitirei julgamento acerca
daquelas referentes à obra.
Da análise dos dados constantes do sistema informatizado desta Instituição em
conjunto com o informado no REFISC (fls. 35/36), constatei que as três GPS foram
sim consideradas pelo Fisco quando da apuração do presente débito por aferição
indireta.
(...)
Assim, os valores recolhidos pela empresa por meio das referidas GPS estão
incluídos no valor recolhido de R$ 1.578,24 (não inclui multas e juros
moratórios), considerado pelo Auditor Fiscal quando da apuração do débito da obra,
por aferição indireta.
É descabida, portanto, a alegação de que o Fisco deixou de considerar
recolhimentos efetuados pela empresa.
(...)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

A impugnante alega de forma vaga que existe discrepância entre o Cadastro
Específico do INSS (CEI) e os contratos considerados pelo Fisco nos lançamentos
efetuados.
É de se esclarecer primeiramente que a responsabilidade pela correição dos dados
informados ao INSS quando da realização do cadastramento de obras de construção
civil (empreitada total) é inteiramente das empresas construtoras, conforme se verifica
da leitura dos dispositivos legais constantes das instruções normativas vigentes no
período das obras em questão
(...)
Pelo acima exposto e considerando que os lançamentos fiscais foram efetuados
com base nos contratos de construção civil e nas notas fiscais apresentados pela
empresa, descabida é a pretensão da litigante de vê-los tornados nulos em razão
de eventual discrepância existente entre os dados constantes do CEI, quando
comparados aos dados dos correspondentes contratos.
(...)
DA ALEGAÇÃO DE VALORES INCORRETAMENTE LANÇADOS EM
RELAÇÃO ÀS GFIP
A empresa alega de forma vaga que há valores incorretamente lançados em relação às
GFIP apresentadas.
Quanto a esta alegação, é de se informar que os lançamentos em combate foram
efetuados por aferição indireta, com base tão-somente nos valores constantes dos
contratos de construção civil e das notas fiscais de prestação de serviço, sendo
portanto descabida tal reclamação, no que se refere à presente lide.
DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DEFENSÓRIAS
A ação fiscal em questão resultou na lavratura de diversos autos de infração
(AI) e notificações de lançamento de débito fiscal (NFLD). As lides resultantes
da lavratura destes AI e NFLD estão sendo julgadas de forma apartada, ou seja, por
AI/NFLD.
A NFLD ora em análise trata tão-somente de valores não declarados em GFIP,
aferidos indiretamente e referentes às obras de construção civil com matrícula CEI, de
forma que a presente lide se restringe a estes valores.
Ocorre que a defesa apresentada pela impugnante traz diversos argumentos e
documentos os quais, boa parte, referem-se à NFLD que trata somente de
valores do estabelecimento matriz que não foram declarados em GFIP ou à
NFLD que trata exclusivamente de valores declarados em GFIP.
Em respeito aos princípios da celeridade e da economicidade, é de informar que
os argumentos defensórios que referem-se às referidas NFLD não foram
consideradas no presente Voto, por não se referirem à lide em tela.
(...)
Registre-se por fim que os referidos argumentos já foram considerados quando do
julgamento das lides às quais se referem, não havendo portanto qualquer prejuízo
para o contribuinte.
O Recorrente não contrapôs-se à fundamentação do R. Acórdão Recorrido. Traz
apenas afirmativas.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

Doutro lado, não há qualquer prova nos autos de parcialidade do auditor,
tampouco de que tenha manipulado os dados fiscalizado.
Não há erros e imprecisões, conforme afirma o Recorrente. Houve sim aferição
indireta, corretamente aplicada.
O Recorrente alega que as diversas autuação decorrentes de mesma ação fiscal
configura verdadeiro “bis in idem”.
Não houve bis in idem decorrente do lançamento.
O bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente tributante edita leis distintas
que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão do mesmo fato gerador. Em
regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195, §4o ambos da CF.
Certamente, o Recorrente insurgiu-se contra a penalização por obrigações
principais e acessórias, sem se aperceber que se tratam de infrações distintas.
Portanto, sem razão o Recorrente.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O Recorrente assinala que a autuação não conta com liquidez e exigibilidade do
crédito tributário, havendo dúvidas a respeito das rubricas que compõem o seu valor.
Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro, Constituição e código tributário
comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017)
examinando a temática liquidez e certeza, assinala que
Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário. Com o surgimento da
relação jurídico-tributária, decorrente da incidência da norma tributária impositiva sobre
o fato gerador, tem-se por existentes o débito e o crédito tributário. Apenas quando
formalizada (documentada) a sua existência e liquidez, porém, é que o Fisco pode opor
o crédito tributário ao contribuinte, dele exigindo o seu cumprimento. Diz-se, então, que
o crédito ganha exigibilidade, no sentido de o Fisco poder agir perante o contribuinte
exigindo-lhe o pagamento. Na hipótese de inadimplemento por parte do contribuinte, o
Fisco pode encaminhar o seu crédito devidamente formalizado e, portanto, exigível,
para inscrição em dívida ativa, de modo a produzir o título executivo extrajudicial que
lhe dará exequibilidade: a certidão de dívida ativa.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

– O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Daí, o crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Mérito
Por fim, Recorrente afirma que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
O R. Acórdão Recorrido considerou que:
A ciência da presente NFLD deu-se em 13/12/2005. Da aplicação do disposto no
§ 4o do artigo 150 do CTN ao caso concreto, resulta que somente a parcela
referente à obra de CEI 33.720.02527/72 - e somente o período até a competência
11/2000, inclusive - encontra-se fulminada pela decadência, conforme se verifica
da análise dos quadros abaixo, elaborados a partir da verificação conjunta dos
dispositivos legais e normativos acima transcritos e dos documentos constantes dos
presentes autos e dos autos do processo no 35166.001822/2005-12, referente ao AI
DEBCAD 35.886.487-9 (CFL 68):
(...)
A parte do lançamento fulminada pela decadência (R$ 15.195,40, referente à obra de
matrícula CEI no 33.720.02527/72 – período 09 a 11/2000) foi excluída conforme
demonstrado no Discriminativo Analítico de Débito Retificado (DADR), em anexo.
(...)
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, notadamente excluindo do lançamento
fiscal tão-somente o valor fulminado pela decadência, retificando assim o valor
do crédito tributário para R$ 234.168,45 (duzentos e trinta e quatro mil cento e
sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) – valor consolidado para
06/12/2005 -, conforme DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado, em
anexo (fls. 227/228).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.

Face a declaração de decadência parcial, as parcelas de créditos constituídos serão
canceladas na cobrança administrativa e/ou judicial, bem como as multas e juros incidentes sobre
os valores lançados com declaração de decadência.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.734 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001825/2005-56

Sem razão, o Recorrente.
Por fim, as decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
que a GFIP não é documento hábil para levantar os créditos tributários e da relativa à base de
cálculo e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 303
DF CARF MF
Original